Tribunal: TJMT
Processo: 1013677-97.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013677-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 052.847.451-08 (AGRAVANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
.
DECLARADA PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PRISIONAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA SUSPENSO POR DECISÃO PRETÉRITA
.
INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO TEMPESTIVA
.
AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO POR FORÇA DE PRISÃO PREVENTIVA
PROLATADA POR
JUÍZO COM JURISDIÇÃO FEDERAL
.
DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA PARA QUE O AGRAVANTE AGUARDASSE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PRESO PREVENTIVAMENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
.
MATÉRIA AFETA AO SEGUNDO GRAU DA JURISDIÇÃO FEDERAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

Encontra-se escorreita a decisão que julgou prejudicada a análise do pedido de progressão prisional do agravante
, porquanto
houve decisão pretérita declarando
suspensa a tramitação do
processo
executório pelo fato de
ele
estar
sendo mantido preso por força de decretos prisionais
preventivos
prolatados por
juízes
federais
.

Ademais,
não tendo sido interposto tempestivamente o recurso de agravo
em
execução

contra a decisão que
outrora
sobrestou o executivo de pena, a matéria
se encontra
preclusa para análise nesta Corte Estadual de Justiça, não havendo
, outrossim,
como pretender que seja analisado um pedido de progressão de regime enquanto a situação prisional do agravante não for decidida perante o Corte Federal competente.

No caso de uma
prisão preventiva decretada por uma autoridade judiciária federal, o debate sobre a legalidade ou não do aludido decreto prisional deverá ser realizado perante
o
S
e
gundo
Grau
de Jurisdição Federal correspondente sendo a Justiça Estadual incompetente em relação
à
referida matéria.

Recurso
des
provi
d
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado
por
Rodrigo Neves de Oliveira

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
4000008-24.2022.4.01.3604 (Incidente de
P
edido de Progressão de Regime n.

1001494-70.2023.8.11.0008)
,
que
considerou prejudicada a análise do pedido de progressão prisional realizado pelo agravante
, por entender que o executivo de pena estava suspenso
“bem assim, que o implicado, mesmo em regime semiaberto, continua preso por força de prisão preventiva decretada pelo Juízo de Diamantino/MT (pedido de prisão preventiva nº 1001580-03.2021.4.01.3604), não estando, portanto, em regime fechado no referido PEP.”
(A
ndamento 30
.1
do PEP).

O
agravante,
nas razões encontradiças no ID
171903158, p. 33/37
,
sustenta que está cumprindo a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a que foi condenado em regime inicial semiaberto, irregularmente em regime fechado, acrescentando que no dia 18
de abril de
2023 preencheu os requisitos necessários para a progressão ao regime aberto e, consequentemente
,
pela sua liberdade, razão pela qual entende ser injusto ter que aguardar o julgamento do recurso de apelação criminal, que foi interposto pela defesa, para somente após ser analisado os pedidos concernentes aos seus benefícios no processo executivo de pena.

Ao final, almeja a reforma do referido
decisum
, “
que decidiu pela suspensão do executivo de pena e ordenou o aguardo de intercorrências, concedendo a progressão para o regime aberto, bem como determinando a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA, em favor de RODRIGO NEVES DE OLIVEIRA.
”

Nas contrarrazões
que estão
no ID
171903163
,

o agravado

postula
o
des
provimento deste agravo, para que a decisão reprochada seja
mantida tal como prolatada,
“visto que o apenado continua preso por força de prisão preventiva decretada pelo Juízo de Diamantino/MT (pedido de prisão preventiva nº 1001580-03.2021.4.01.3604), e não pelo regime inicial concedido no executivo.”

Em juízo de retratação
exteriorizado no
ID
171903164
,
foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa d
o
presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
no parecer encontradiço no ID
177388195
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
opin
a
pelo
des
provimento deste recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
que a guia de recolhimento provisório
em desfavor do agravante no PEP 4000008-24.2022.4.01.3604 é a oriunda da Ação Penal n. 1000290-50.2021.4.01.3604, que tramitou perante a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Diamantino
/
MT,
na qual foi
conden
ada

pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela transnacionalidade do delito, capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, perpetrado em 22 de outubro de 2018,
tendo sido imposta ao agravante a
pena de 7 (sete) anos de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, que detraída da prisão provisória até então cumprida, resultou na pena final de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto, nega
ndo o direito de ele
recorrer em liberdade.

No caso em análise, em que pesem os argumentos sustentados nas razões recursais, constata-se que não havia alternativa à prolatora da decisão agravada a não
ser considerar o pedido do agravante prejudicado.

E tal afirmação se impõe,
porque
,
realmente
, o agravante se encontra custodiado por força de uma prisão preventiva decretada por uma
autoridade judiciária federal
e não em função do cumprimento de pena conforme a conotação que pretendeu dar neste recurso.

Como sabe

q
uando se condena
alguém

a
uma pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e é negado o direito de recorrer em liberdade, em regra, o apenado é colocado em regime prisional compatível com o fixado no decreto condenatório.

Todavia,
na hipótese
,

não obstante
este agravo em execução penal tenha sido instruído de forma precária, é possível constatar do PEP
encontradiço

no
SEEU que após a prolação da sentença condenatória pelo juízo federal acima referido, o agravante interpôs embargos de declaração sustentando contradição no fato de o
magistrado
ter imposto o regime inicial semiaberto e ao mesmo tempo ter negado o direito de
ele
recorrer em liberdade
ao argumento de que
“
[...]
permaneceu segregado durante toda a instrução processual e os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva (
arts
. 312 e 313 do CPP) permanecem
incólumes
, mormente a garantia da ordem pública, bem como a gravidade concreta do delito confirmado pela quantidade e nocividade da droga sintética apreendida (119 comprimidos íntegros de ecstasy).
”

(Andamento 1.4 do PEP).

No julgamento dos embargos de declaração em referência, o
Juízo
da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária d
e Diamantino
negou provimento aos
aclaratórios
destacando que por força do dispost
o no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz ao prolatar a sentença pode decretar a prisão preventiva do
acusado
, ou, como na hipótese em análise, pode mantê-la caso entenda que estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, com base na gravidade concreta do delito, mant
eve
a prisão preventiva do agravante, destacando que “
a sentença ainda não é definitiva, ou seja, não transitou em julgado, a evidenciar ainda mais que a prisão no caso não decorre do regime fixado para cumprimento inicial de pena, mas se trata de constrição cautelar, mantida mediante análise dos requisitos próprios, como acima esclarecido, a demonstrar a
compatibilidade das disposições da sentença ora questionadas e ausência de ilegalidade.
”

A
propósito eis
a íntegra da decisão
prolatada pela autoridade judiciária federal:

Trata-se de ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
em desfavor de
RODRIGO NEVES DE OLIVEIRA
, imputando-lhe a prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após a prolação da sentença condenatória (ID 1350822779), a defesa do acusado
RODRIGO
opôs embargos de declaração, arguindo contradição no referido decisum (ID 1355739247).

Em seguida, MPF apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando por sua rejeição (ID 1373635773).

Vieram os autos.

É o breve relatório.
Decido.

A defesa do acusado
RODRIGO NEVES DE OLIVEIRA
opôs embargos de declaração, alegando existir contradição na sentença condenatória de ID 1350822779 “entre o regime fixado para início do cumprimento da pena (semiaberto) e a manutenção da prisão”.

Pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para “sanar a contradição e determinar a expedição de alvará de soltura em favor de RODRIGO NEVES DE OLIVEIRA”.

Nos termos do art. 382 do CPP, é admissível a oposição de embargos de declaração quando houver na sentença “obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”.

Ao contrário do que alega a defesa, constato que a questão contra a qual se insurge foi devidamente fundamentada e não guarda qualquer contradição.

Isso porque o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias multa, fixando-se o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade mediante a manutenção de sua prisão preventiva ante a permanência dos fundamentos de sua decretação.

A negativa para o réu de recorrer em liberdade não se atrela à quantidade de pena imposta ou ao regime inicial da pena fixado, haja vista que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e que se entendeu pela necessidade de manutenção de sua prisão preventiva em decorrência da conservação dos requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Gizo, assim, que a prisão que restringe do réu o direito de recorrer em liberdade é preventiva, ou seja, de caráter provisório, com fincas na garantia da ordem pública e considerando a gravidade concreta do delito perpetrado, conforme assinalado na sentença vergastada,
e não decorrente do regime inicial para cumprimento de pena
.

Ademais, a sentença ainda não é definitiva, ou seja, não transitou em julgado, a evidenciar ainda mais que a prisão no caso não decorre do regime fixado para cumprimento inicial de pena, mas se trata de constrição cautelar, mantida mediante análise dos requisitos próprios, como acima esclarecido, a demonstrar a compatibilidade das disposições da sentença ora questionadas e ausência de ilegalidade.

Importa salientar, ainda, que a manutenção da prisão preventiva do acusado na sentença atende ao disposto no art. 387, §1º, do CPP.

Além disso, é entendimento dos tribunais superiores que é absolutamente possível manter-se a prisão preventiva em caso de fixação de regime semiaberto.

Nesse sentido, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto (
AgRg
no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022)
(STJ.
AgRg
no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Resta clara a inexistência da contradição apontada.

Por fim, de se anotar que eventual inconformismo do embargante em face da sentença atacada, mormente quando possui pretensão de caráter infringente, deve ser veiculada por meio apropriado, pois incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e
nego-lhes provimento
.

Intime-se com urgência.

Diamantino/MT, data e assinatura eletrônicas.

MAURO CÉSAR GARCIA PATINI

Juiz
Federal
(
A
ndamento
1.5, p. 23/25, do PEP)

Destaques no original

Nesse contexto, embora o
prolator
da decisão agravada tenha utilizado como reforço argumentativo o fato de o agravante também responder pela ação penal registrada sob n. 1000544-23.2021.4.01.3604,
na qual igualmente

foi condenado pela prá
tica do crime de tráfico
in
ternacional de drogas de
3
26 comprimidos de ecstasy
, pelo

Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Diamantino,
que lhe aplicou a
pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e
pagamento de 972 (novecentos de setenta e dois) dias-multa, constata-se que o ponto principal e intransponível é o fato de que o
apenado
está preso por conta de uma prisão preventiva
prolatada por
juiz
federal
.

Destaque-se, dado a sua importância, que consta do BNMP do Conselho Nacional de Justiça a existência de dois mandados de prisão preventiva cumpridos
contra o
agravante
:
um deles quando da representação inicial no incidente registrado sob n. 1001580-03.2021.4.01.3604, que foi cumprido em 1
8 de março de 2022
;
e o segundo
certificado o cumprimento
em 23 de novembro de 2022,
após a prolação da decisão dos embar
gos de declaração acima referido, ambos decretadas/expedidos por autoridade judiciária federal submetidas à jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1 ª Região,
a saber:

Sendo a
ssim, considerando que a prisão preventiva do agravante foi decretada por uma autoridade
judiciária federal, o debate sobre a legalidade ou não do aludido decreto prisional deverá ser realizado perante a Tribunal Federal da 1ª Região sendo a Justiça Estadual Mato-Grossense incompetent
e em relação a referida matéria, não sendo demais assenta
r

que os mandados de prisão em vigor inseridos no BNMP do Conselho Nacional de Justiça por magistrados da Justiça Federal, em regra, somente
são arquivados/
baixados com a expedição de contramandados
/alvarás
expedidos pelo primeiro grau ou segundo grau de jurisdição da Justiça Federal.

Se isso não bastasse, ao revés da conotação que pretendeu dar o agravante,
a decisão prolatada em 24 de abril de 2023 não sobrestou o processo executivo de pena
como afirmado nas razões recursais, mas tão somente considerou prejudicada a análise do pedido de progressão prisional formulado pelo agravante, justamente porque
o
processo
executório estava suspenso por força da decisão prolatada em 13 de dezembro de 2022
, na qual foi reconhecido que embora
tivesse sido imposto o regime inicial semiaberto, o agravante estava “
preso por força de prisão preventiva decretada pelo Juízo de Diamantino/MT (pedido de prisão preventiva nº 1001580-03.2021.4.01.3604)
”,
consoante se infere abaixo:

Vistos.

Trata-se de processo executivo de pena destinado ao cumprimento de pena por
RODRIGO NEVES DE OLIVEIRA
, o qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época.

Expediu-se a Guia Provisória de Execução de Pena (ID. 1.2), e, o reeducando interpôs recurso de apelação (fl. 31 – ID 1.5).

Após a expedição da guia provisória e implantação no sistema SEEU, os autos foram remetidos a este Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Compulsando os autos verifica-se que o implicado mesmo em regime semiaberto, continua preso por força de prisão preventiva decretada pelo Juízo de Diamantino/MT (pedido de prisão preventiva nº 1001580-03.2021.4.01.3604), ademais, em desfavor do apenado, também tramita os autos nº 1000544- 23.2021.4.01.3604.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo aguardo o prosseguimento do feito e o julgamento do recurso de apelação interposta pela defesa técnica.

Deste modo, aguarda-se o julgamento do recurso de apelação enquanto prossegue-se o feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2022.

LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

Juíza de
Direito

(
ID
171903162
)

Destaques no original

Nesse
contexto
,
além de o agravante estar sendo mantido preso por força de decretos prisionais prolatados por
juízes
federais, não foi interposto tempestivamente o recurso de agravo em execução
contra a decisão acima transcrita prolatada
nos autos do
Processo Executivo de Pena, no 13 de dezembro de 2022, estando a matéria a respeito do sobrestamento preclusa para análise nesta Corte Estadual de Justiça, razão pela qual não há como se pretender que seja analisado um pedido de progressão de regime enquanto a situação prisional do agravante não for decidida perante o Tribunal
Regio
nal Federal da 1ª Região, seja pelo recurso de apelação criminal já interposto, seja por intermédio de impetração de eventual
habeas corpus
.

Posto isso
,
em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
nego

provimento

ao recurso de agravo e
m execução penal interposto por

Rodrigo Neves de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023